Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-45.2018.8.11.0030
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001452-45.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANETE ANTONIA DA SILVA LIMA DOS REIS - CPF: 008.007.221-67 (APELADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), Banco do Brasil S/A (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FENABB - Federacao Nacional das Associacoes Atleticas do Banco do Brasil (APELANTE), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), WALTER PIEDADE DENSER - CPF: 061.666.368-49 (ADVOGADO), FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL - CNPJ: 00.503.730/0001-05 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BIANCA DENSER ELBEL - CPF: 055.790.691-11 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO, REJEITADOS.

E M E N T A

PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ALEGADA NULIDADE PELO NÃO APRECIAMENTO DE RECURSO – INOCORRÊNCIA – CERTIDÃO DA SECRETARIA ATESTANDO REGULARIDADE DO PROCESSO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A petição foi recebida como embargos de declaração, em prestígio aos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas.

A certidão expedida pela Secretaria confirma a existência e regularidade da juntada do apelo, afastando a alegada nulidade processual.

Ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 0001452-45.2018.8.11.0030

EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA:

JANETE ANTÔNIA DA SILVA LIMA DOS REIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de petição de arguição de nulidade dos atos praticados em 2ª Instância, atravessada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
JANETE ANTÔNIA DA SILVA LIMA DOS REIS
em face de
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A
, figurando ainda o Banco do Brasil como terceiro interessado.

Na peça, o peticionante alega nulidade dos atos praticados em 2ª instância, ao fundamento de que teria interposto apelação tempestivamente em 13/03/2025, instruída com o preparo regular, mas que o recurso não foi remetido ao Tribunal, o que teria ensejado prosseguimento do feito sem sua análise.

Requer, por conseguinte, a declaração de nulidade dos atos posteriores, de modo a assegurar o conhecimento de sua apelação.

Por fim, retifique-se a capa dos autos, fazendo constar como EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A e EMBARGADA: JANETE ANTÔNIA DA SILVA LIMA DOS REIS

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais
[1]
, recebo a petição de Id. 297688384 como embargos de declaração.

Pois bem. A questão trazida para apreciação nada mais é do que o pleito de reconhecimento da
nulidade

dos atos praticados em 2ª Instância, sob o argumento de que sua apelação, interposta tempestivamente em 13/03/2025, não teria sido analisada, por suposto “desaparecimento” nos registros eletrônicos.

No entanto, tal nulidade inexiste.

Isso porque, determinada a diligência pela Relatoria, a Secretaria certificou (Id. 310685897) a existência da juntada do apelo, confirmando que os documentos apresentados pelo Banco do Brasil encontram-se regularmente encartados nos autos eletrônicos, de forma compatível com os registros processuais. Assim, restou afastada qualquer dúvida quanto à alegação de extravio ou ausência de remessa do recurso.

Diante da clareza da certidão expedida, que goza de fé pública e confirma a regularidade do processamento do apelo, não subsiste a alegada nulidade processual.

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do
recurso
próprio.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a insuficiência de pastagem para suportar a totalidade de semoventes prevista em contrato de arrendamento e condenando ao pagamento de indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em (i) omissão na análise da obrigação de recondução de parte do rebanho; (ii) contradição na valoração da prova quanto às benfeitorias; e (iii) nulidade por suposta valoração assimétrica da prova oral, ensejando a integração do julgado.

III. Razões de decidir

O voto condutor afastou expressamente a alegação de nulidade por valoração assimétrica da prova, fundamentando-se no princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

Quanto à recondução de semoventes, o acórdão já havia considerado a insuficiência estrutural das áreas arrendadas e a necessidade de regeneração da pastagem, de modo que a recomposição imediata era inviável. O ajuste contratual autorizava a redução proporcional do rebanho. A condenação por benfeitorias foi expressamente fundamentada no Estatuto da Terra, art. 95, VIII, diante da comprovação de obras necessárias à execução do contrato.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. Não configuram omissão ou contradição hipóteses em que o acórdão enfrentou, ainda que de forma implícita, a possibilidade de recondução de semoventes e a valoração da prova relativa a benfeitorias. 3. A alegação de valoração assimétrica do acervo probatório não caracteriza vício integrativo, porquanto a decisão se fundamentou no princípio do livre convencimento motivado.”
(N.U 1018474-95.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[
1]
TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025